Tribunal: TJES
Processo: 0020389-38.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020389-38.2019.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESKSILEI SANTOS BONFIM
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ARTIGO
157, § 2º, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NA ÍNTEGRA
.
1.
O artigo 41, do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. No presente caso, a denúncia foi rejeitada com base no art. 395, I, do Código de Processo Penal, ante a suposta ausência de descrição da forma em que teria sido empregada a grave ameaça.
In casu
, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados ao recorrido, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em inépcia da denúncia. Os pormenores da prática delitiva poderão ser melhor descortinados com a instrução processual, mediante a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O artigo 569, do Código de Processo Penal, prevê que “
as omissões da denúncia [...], poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.
”, razão pela qual o representante ministerial, até a prolação do juízo de mérito pelo magistrado competente, pode aditar a denúncia oferecida, modificando, inclusive, a tipificação procedida, diante o descortinamento de situações fáticas diversas. 2. Recurso conhecido e provido, a fim de que seja recebida a denúncia ofertada em face do recorrido, em relação à suposta prática do crime capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão de fl.
57
, prolatada pelo MM. J
uíza
de Direito da
3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que rejeitou a denúncia apresentada em face d
e
WESKSILEI SANTOS BOMFIM
, em relação à conduta descrita no art
igo
157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
sob o fundamento de
inépcia da inicial acusatória.

Consta às fls.
02/02v
a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de
WESKSILEI SANTOS BOMFIM
, nos seguintes termos:

“
[...]Extrai dos presentes autos que, o DENUNCIADO de comum acordo e co
m
união de vontades co
m
terceira pessoa ainda não identificada, no dia 12 de novembro de 2018, por volta das 21:45 horas, usando de grave amea
ç
a, apos abordarem e renderem a v
í
tima Wikerlan Pereira de Souza quando este caminhava por uma rua nas proximidades do Posto de Combust
í
veis Castelinho, bairro Jaburuna, neste
m
unic
í
pio de Vila Velha/ES, subtra
í
ram seu apare
l
ho celular.

Segundo consta dos autos, o DENUNCIADO e seu comparsa se aproximaram da vítima e fugiram do local em bicicletas, n
ã
o sendo localizados neste primeiro
m
omento.

Ocorre que, Policiais Civis durante a investiga
ção
do assalto acima relatado, chegaram primeiramente ao nome da pessoa de MIGUEL JOSE DE SOUZA JUNIOR como quem estaria usando o aparelho celular da v
í
tima, que ao ser localizado, informou que havia adquirido o mencionado aparelho através do site OLX pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e posteriormente ao do DENUNCIADO como sendo a pessoa que o havia vendido para MIGUEL.

A v
í
ti
m
a W
lk
erlan Pereira de Souza reconheceu o DENUNCIADO como sendo u
m
dos dois elementos que juntos o abordaram e mediante grave amea
ça
subtra
ír
am seu apare
l
ho celular no dia 12 de novembro de 2018.

O DENUNCIADO, em seu interrogatório, confessa que realmente ofereceu o celular apreendido no site OLX e alegou que o havia adquirido na feira de Aribiri por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de u
m
indiv
í
duo cabeludo, moreno e que
l
he disse que o
estava
vendendo por estar quebrado.
[...]”.

Pela prática dos fatos supramencionados,
o
recorrid
o
foi
denunciad
o
nas sanções do
art
igo

157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Em decisão de fl.
57
,
a
MM. Juiz
rejeitou
a denúncia apresentada em face d
o
recorrid
o
, sob o fundamento de
inépcia
da denúncia
. Nos seguintes termos:

“
O Ministério Público ofertou Denúncia em desfavor de WESKSILEI SANTOS BOMFIM, face o cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB.

A Denúncia é o meio adequado de se provocar a atuação jurisdicional naqueles delitos sujeitos a ação penal pública, devendo, para tanto, na forma do artigo 41, do CPP,
conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Segundo consta dos Autos, o acusado, em comum acordo e comunhão de vontades com terceira pessoa não identificada, no dia 12 de novembro de 2018, nesta Comarca “usando de grave ameaça, após abordarem e renderem a vítima Wlkerlan Pereira de Souza quando este caminhava por uma rua nas proximidades do Posto de Combustíveis Castelinho, bairro Jaburuna, neste município de Vila Velha/ES, subtraíram seu aparelho celular.”.

Tem-se, contudo, a completa
ausência de descrição da forma em que empregada a suposta “grave ameaça”
, tratando-se de fato que deve ser narrado pelo Ministério Público, inclusive de modo a permitir a ampla defesa do Acusado.

Abriu-se vistas ao MP, para fins de sanar a nulidade, tendo o Presentante, contudo, manifestado-se pelo prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
REJEITO
a Denúncia, com fulcro no art. 395, I, do CPP, quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, eis que

manifestamente inepta
.
[...]”.

Inconformado com
a referida
decisão, o representante do
Ministério Público de primeiro
interpôs o presente recurso em sentido estrito, alegando
que a denúncia ofertada preenche todos os requisitos legais,
trazendo de forma clara a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, causas e tipificação do crime. Diante disso,
requer a reforma da decisão para que seja recebida a denúncia, com o consequente prosseguimento da instrução criminal.

Inicialmente, pontuo que o artigo 41, do Código de Processo Penal, descreve os requisitos essenciais à denúncia, que deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A denúncia é, portanto, uma exposição de fatos que constituem, em tese, um ilícito penal – fato subsumível em um tipo penal –, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal ao presumido autor de fato criminoso.

Isso considerado, a
denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, ambos do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, II, do CPP) e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).

No presente caso, a denúncia foi rejeitada com base no art. 395, I, do Código de Processo Penal, ante a suposta ausência de descrição da forma em que teria sido empregada a grave ameaça.

Não obstante isso,
tenho que o
m
agistrado
a quo
se precipitou ao afastar,
de imediato
,
a persecução penal.

In casu
, como se vê, a denúncia descreveu fato típico, antijurídico e culpável, delimitou as suas circunstâncias, qualificou o acusado, trouxe a devida classificação do crime e o rol de testemunhas (conforme cota à fl. 26 dos autos físicos), o que viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Dessa forma, evidencia-se que na denúncia há descrição dos fatos imputados
ao
recorrido, tendo sido instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que viabiliza o efetivo exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo que se falar, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em
inépcia da denúncia
. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa.
3
. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Ademais, de forma diversa do que constou na exordial, reputo que há nos autos e na denúncia descrição, ainda que sucinta, da forma como
teria sido empregada a grave ameaça
no presente caso
.

No ponto, v
erifico que constou no Boletim Unificado de fls. 05/06 que
o delito teria sido praticado por

“dois indivíduos de bicicleta que apó
s abordarem a vítima anunciaram assalto e subtraíram seu celular”
.

F
oi justamente nesse sentido que os fatos foram narrados na denúncia, conforme transcrito alhures.

Além disso,
conforme bem registrado pela douta representante do Ministério Público

em suas razões recursais,
“segundo o entendi
m
ento do Superior Tribunal de Justi
ç
a, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, assim, pela rea
ç
ão da v
í
tima, o que leva a permitir que o agente promova a subtra
ç
ão sem que a pessoa lesada nada possa fazer para impedi-lo (STJ, REsp 1.031 .249/RS, 5 T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
j.
19-2-2009)”.

De toda sorte, entendo que os pormenores da prática delitiva poderão ser melhor descortinados com a instrução processual, mediante a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido,
ressalto
que o artigo 569, do Código de Processo Penal,
prevê
que “
As omissões da denúncia [...], poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final
”,
razão pela qual o representante ministerial, até a prolação do juízo de mérito pelo magistrado competente
,
pode
adit
ar
a denúncia
oferecida
,
modificando, inclusive,
a tipificação procedida,
diante o descortinamento de situações fáticas diversas
.

Também
destaco
que o magistrado, com a
conclu
são d
a instrução processual,
pode aplicar
os institutos da
mutatio
ou da
emendatio libelli
,
previstos nos
art
igos
383 e 384, ambos do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a fim de
reenquadrar
os fatos ao tipo legal mais adequad
o
à realidade
demonstrada
.

Assim, entendo que
deve ser recebida a denúncia
, na íntegra, dando-se início à ação penal, para que os elementos probatórios quanto aos fatos narrados na inicial acusatória possam ser esclarecidos durante a instrução criminal, com a devida produção de provas sob o crivo do contraditório, suprindo-se eventuais lapsos fáticos.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de que
seja recebida a denúncia ofertada em face de
WESKSILEI SANTOS BOMFIM
,
em relação
ao crime do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
,
nos exatos moldes como foi oferecida às fls. 02/
02v
.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)